Tribunal: TJDFT
Processo: 0000810-20.2011.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ADVENTO DE LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL NA RECÉM NASCIDA. FALHA DE PROCEDIMENTOS NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO.

1. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se desnecessária a demonstração da ocorrência de culpa.

2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, especialmente da prova pericial produzida, a conclusão de que a lesão do plexo braquial ocorrida no momento do parto não ocorreu em virtude de erro de procedimentos adotados pela equipe médica da rede pública de saúde do Distrito Federal, incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais e materiais.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.